Tribunal: TJSP
Processo: 1013058-30.2019.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Embargos de declaração. Mandado de segurança. Alegação de omissões no decisório impugnado. Rejeição do recurso. Cassação do aresto pelo Superior Tribunal de Justiça. Devolução dos autos para reanálise da matéria.

Embargos de declaração. Omissões. Vícios configurados. Recurso acolhido.